Tribunal: CARF
Processo: 13888.000786/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000786/2010-59
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.911 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
5 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
REAL EVENTOS RIO CLARO LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
CONHECIMENTO - DESSEMELHANÇA FÁTICA
Quando o acórdão recorrido e o paradigma possuem quadro fático diverso a
suscitar questões jurídicas diferentes, inexiste divergência jurisprudencial a ser
dirimida. Desse modo, não deve ser conhecido o recurso especial atinente à
matéria arguida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Junior, Jandir Jose Dalle Lucca (suplente convocado). Ausente momentaneamente o Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Presidiu o julgamento o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado.
Relatório
A recorrente, Fazenda Nacional, inconformada com a decisão proferida, por meio
do Acórdão no 1201-004.550, interpôs, tempestivamente, recurso especial de divergência com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000786/2010-59
Fl. 2534
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.911 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.000786/2010-59

julgado de outro colegiado, em relação a seguinte matéria: “prática reiterada do ilícito
tributário caracteriza dolo e impõe a qualificadora da multa”.
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação, em relação ao
tema proposto:
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. Não se comprovando, mediante demonstração
cabal e detalhada, as condutas praticadas pelo contribuinte que teriam o condão de gerar
a qualificação da multa, é de se afastar a qualificação da multa de 150%, mantendo-se a
multa de ofício de 75%. Mera descrição genérica de condutas não tem o condão de
evidenciar o evidente intuito de fraude exigido para a qualificação da multa.
Cumpre-nos já destacar que foram lançadas três infrações, duas por omissão direta
de receita e uma por presunção de omissão de receita por depósito de origem não comprovada, o
que ensejou para todas as infrações a qualificação da multa.
O recurso voluntário do contribuinte foi julgado intempestivo, diferentemente do
recurso oferecido pelos responsáveis tributários, que foi conhecido e contestou apenas a omissão
presumida de receita, a qualificadora das multas, bem como a atribuição de responsabilidade.
Na verdade, a decisão de primeiro grau já havia consignado a ausência de
impugnação das infrações relativas a omissões direta de receita para declarar o caráter definitivo
da exigência principal e do patamar punitivo de 75%. A contestação da qualificadora, assim,
abarca todas as infrações, apesar de o valor principal de duas não ter sido questionado.
Com base no recurso dos responsáveis, foram afastadas as atribuições de sujeição
passiva, bem como a qualificadora das multas, a qual corresponde ao objeto do recurso especial
na parte conhecida.
Em relação à divergência, foi oferecido o acórdão paradigma no 103-23.495,
assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.
Ementa: OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM.
COMPROVAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta
observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia
autorização judicial.
RECEITA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL. PERCENTUAL. LUCRO
ARBITRADO.
Fl. 2535
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.911 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.000786/2010-59

Se a atividade preponderante desenvolvida pela contribuinte é a de prestação de
serviços, correta a aplicação do percentual de 32% incidente sobre as receitas omitidas
por conta de depósito bancário de origem não justificada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.
PRAZO DECADENCIAL. DOLO FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
A existência de dolo, fraude ou simulação na conduta do contribuinte impõe que o
termo inicial do prazo decadencial de 5 anos para constituição de créditos referentes ao
IRPJ, submetido a lançamento por homologação, seja deslocado da ocorrência do fato
gerador para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento já
poderia ter sido efetuado.
MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
O Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula 1o CC no 2)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A prática reiterada de omissão de receitas conduz necessariamente ao preenchimento
automático das condições previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, sendo
cabível a duplicação do percentual da multa de que trata o inciso I do art.44 da Lei no
9.430/96, com nova redação dada pela Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de
2007.
Inicialmente, não se deu seguimento ao recurso por meio do despacho de fls.
2.307-2.318.
Após agravo tempestivo (fls. 2.320-2.336), foi dado seguimento em relação ao
dissídio já apontado pelo despacho de fls. 2.339-2.349.
O contribuinte ofereceu contrarrazões às fls. 2.389-2.404, em que contesta o
conhecimento e o mérito do recurso. Não houve contrarrazões oferecidas pelos responsáveis
tributários (aqui, se tivesse sido oferecidas, não teria conhecido, porque eles já foram
definitivamente excluídos do polo passivo e, portanto, não teriam interesse processual).
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
Conhecimento
O despacho de admissibilidade havia negado seguimento ao recurso, com base
nos fundamentos que se seguem:
O recurso propõe o dissídio nos seguintes termos:
Fl. 2536
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.911 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.000786/2010-59

“O Colegiado a quo, ao desqualificar a multa de ofício, deu à lei tributária
interpretação diversa da conferida, em casos análogos, pelo CARF.
Com efeito, há entendimento divergente para manter a qualificação da multa
para os casos em que se verifica conduta reiterada (...)
No caso, tem-se típico caso de dolo, já que caracterizado o intuito de burlar o
legítimo pagamento do tributo, por meio da conduta reiterada na prática da
infração tributária. O contribuinte demonstrou, desse modo, a intenção de
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, pela autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais.
De todo o exposto, apresenta-se sem qualquer pecha a majoração da multa
qualificada imposta ao contribuinte, considerando-se todo o corpo probatório e
indiciário que instrui os presentes autos, bem demonstrando a materialidade da
conduta dolosa do sujeito passivo.
Nesse sentido, analisando caso concreto similar, já decidiu pela manutenção da
multa qualificada imposta ao contribuinte, a colenda Terceira Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes, no âmbito do Acórdão no 103-23.495,
paradigma ora suscitado para demonstrar a divergência de interpretação dada à
lei tributária.
(...)
A Terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuinte, no acórdão no 103-
23.495, entendeu que a conduta reiterada conduz automaticamente às situações
legais de qualificação da multa.
O acórdão paradigma acima transcrito foi claro, em caso análogo ao presente, em
manter a multa de 150%, uma vez constatado o evidente intuito de fraude, em
hipótese, igualmente, de prática reiterada do ilícito tributário.
O caso dos autos, como visto, em tudo se enluva ao paradigma suscitado, o que
demonstra estar perfeitamente adequada a autuação da auditoria fiscal.
Verifica-se claramente a divergência jurisprudencial sobre a interpretação e
aplicação do 44, inciso II, da Lei no. 9.430/1996 (atual art. 44, I, c/c § 1o, da Lei n.o
9.430/96, conforme nova redação conferida pela Lei n.o 11.488, de 15 de junho de
2007, resultante da conversão da MP n.o 351/2007).”
(destaques originais)
O voto condutor do acórdão recorrido reporta que a decisão de primeira instância
mantivera a multa qualificada por entender (a DRJ) que o contribuinte omitira receitas
“reiterada e sistematicamente”:
“A respeito da imputação da multa qualificada, o Acórdão recorrido, às fls. 766,
[decisão de 1a instância] assim acrescentou:
No presente caso o dolo resta caracterizado ao se concluir que, reiterada
e sistematicamente, a contribuinte omitiu receitas durante todo o ano-
calendário de 2006 e 2007.
E essa omissão não foi apurada, unicamente, com base em depósitos
bancários. Pelo contrário, grande parte da omissão de receitas se refere a
valores recebidos com venda de cartelas de bingo e de máquinas caça-
níquel, conforme descrito no termo de constatação fiscal, o que foi
informado pela própria fiscalizada.
Fl. 2537
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.911 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.000786/2010-59

Assim, restando comprovado o evidente intuito de fraude, é de ser
aplicada a multa qualificada no percentual de 150%.”
Na sequência, o Relator apresenta a própria análise a respeito da multa qualificada
(análise que foi adotada por toda a Turma, visto que a decisão foi por unanimidade), e o
que se observa é que o voto não examinou a matéria sob o prisma de “conduta
reiterada”.
A análise do acórdão recorrido centrou-se na deficiência da imputação fiscal em
justificar a qualificação da multa, no caso concreto destes autos. Primeiramente, o voto
condutor registrou que a multa qualificada se justifica quando a autoridade fiscal
constata e demonstra “esforço adicional” do contribuinte em burlar a tributação e
escapar à fiscalização, esforço este que deve ser maior do que a simples omissão da
receita, conforme consagrado nas Súmulas CARF n os 14 e 25, transcritas pelo Relator.
Em seguida o voto consignou que, no caso dos autos, o relatório fiscal não descreveu tal
“esforço adicional”, contendo apenas “descrição genérica” das condutas, sem
demonstração de “nexo de causalidade da conduta dolosa e situação ilícita”.
Confira-se:
“A respeito de situação semelhante já se pronunciou esta Turma, em Acórdão n.
1201- 003.559, no Processo Administrativo n 10469.720886/2010-48, em sessão
realizada no dia 22 de janeiro de 2020, por sua vez da relatoria de Alexandre
Evaristo Pinto:
Inicialmente, cumpre destacar que, conforme o entendimento desta e. Turma,
consignado no acórdão no 1201-003.018: A multa de ofício deve ser qualificada
quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a omissão de
receitas, praticando ato que não faz parte do núcleo da ação que concretizou a
omissão, por exemplo, a simulação, a emissão de notas fiscais subfaturadas, a
ocultação de documentos ou de registros contábeis.
Nesta toada, a não apresentação da DIPJ e a escrituração indevida da DCTF, a
meu ver, são os elementos que estão caracterizando a omissão de receitas, mas
não se mostram o suficiente para a qualificação da multa.
Ora, entendo que o Termo de Constatação Fiscal não demonstra de forma cabal
as condutas que teriam sido praticadas pelo contribuinte e que levariam à
imputação de fraude, e que acarretariam à qualificação da multa de ofício.
Não é possível vislumbrar com clareza o “esforço adicional” praticado pelo
contribuinte, através da demonstração entre o nexo de causalidade da conduta
dolosa e a situação ilícita, pois o Termo de Constatação Fiscal não colabora para
aclarar essas circunstâncias.
(...)
Assim, conforme consta no Termo de Constatação Fiscal, já mencionado, não é
possível visualizar com clareza a demonstração do dolo praticado pelo
contribuinte, nos termos dos dispositivos legais supra mencionados, já que as
condutas são descritas de maneira genérica, sequer buscando demonstrar o nexo
causal das condutas praticadas e o intuito doloso supostamente praticado pelo
contribuinte.
Frisar com clareza e em detalhes o nexo de causalidade e a necessidade da
descrição pormenorizada das condutas dolosas é condição necessária para
imputar a qualificação da multa o que não se verifica no Termo de Constatação
Fiscal e nem nos Termos de Responsabilidade Solidária.
Assim, para a caracterização das condutas tipificadoras da Lei é preciso que se
demonstre a existência de dolo, o que, em minha interpretação, não ficou
Fl. 2538
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.911 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.000786/2010-59

evidenciado no presente caso, pelos elementos trazidos no Termo de Constatação
Fiscal.
(...)
(...) reforce-se que a falta de documentos hábeis não é elemento definitivo para a
caracterização das condutas autorizadoras da qualificação a multa, nos termos da
Súmula n. 96 do CARF.
Da mesma forma, a simples omissão de receitas não tem por si só levado à
qualificação da multa, nos termos da Súmula n. 14 do CARF.
Sem demonstrar, conforme se observa no Termo de Constatação Fiscal, que
existem elementos probantes suficientemente aptos à existência de condutas
adicionais capazes de evidenciar o dolo em lesionar o fisco, especialmente
demonstrada pela claro intuito de utilizar artifícios para dificultar a identificação
da receita omitida (ausência de comprovação do dolo específico), não há como
manter a qualificação da multa de 150%, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei
9430/1996.”
(destaques originais)
O recurso especial sustenta que há dissídio quanto a se a “conduta reiterada” caracteriza
ou não dolo, a atrair a multa qualificada.
Contudo, percebe-se que o acórdão recorrido sequer analisou se houve ou não conduta
reiterada, no caso concreto. A decisão baseou-se em outro fundamento, antecedente em
termos lógicos: deficiência da própria imputação fiscal, por não justificar
adequadamente a imposição da multa qualificada (no juízo do Colegiado a quo).
Não há que se falar na divergência proposta, se o julgado recorrido nem mesmo
analisou a matéria sob o aspecto da reiteração de conduta delitiva, decidindo com base
em deficiência da própria imputação fiscal, no auto de infração específico (na percepção
dos julgadores).
Assim sendo, o dissídio não se confirma e deve-se negar seguimento à matéria.
Por seu turno, o despacho em agravo deu seguimento ao recurso especial nos
seguintes termos:
A Fazenda Nacional, que apontou dissídio em relação ao acórdão paradigma no 103-
23.495, insurge-se contra a decisão, alegando, em síntese, o que segue:
Agravo (destaques originais)
Em primeiro lugar, para a demonstração de divergência jurisprudencial, não há
nenhuma norma ou mesmo entendimento jurisprudencial que exijam que a
divergência na interpretação da norma jurídica ocorra entre casos concretos
idênticos. Basta a semelhança dos contornos fáticos.
O r. despacho, entretanto, propõe que a comprovação do dissídio deveria ter
ocorrido na verdade entre situações idênticas, nada obstante denomine de
“semelhança”.
Para a demonstração da divergência jurisprudencial não se exige a identidade
dos quadros fáticos dos casos cotejados, mas sim semelhança dessas
características. A plena identidade das circunstâncias fáticas, sobretudo no
contencioso administrativo fiscal, resultaria na quase impossibilidade de se
estabelecer divergência de teses.
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.911 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.000786/2010-59

Em segundo lugar, observa-se que o r. despacho considerou que a decisão
recorrida deveria citar textualmente a reiteração da conduta.
Ocorre que, data vênia, o r. despacho não empreendeu a adequada interpretação
da tese recursal e da demonstração do dissídio.
Inicialmente, vale observar que o r. despacho não contradita a afirmação da ora
recorrente no sentido de que, em todos os casos cotejados, foi examinada a
qualificação da multa. Tampouco contesta que houve a reiteração de conduta.
A decisão recorrida desqualificou a multa sob o fundamento de que a Fiscalização
não demonstrou de maneira inequívoca a conduta dolosa como pressuposto da
exasperação do percentual da penalidade.
Ora, se a decisão recorrida e os paradigmas se assentassem sobre os mesmos
fundamentos não haveria como se falar em divergência jurisprudencial.
De igual modo, nenhuma decisão é obrigada a analisar todos os argumentos
possíveis. Basta que cite os fundamentos que embasam a sua convicção e que
levaram àquela conclusão do julgado.
O que o r. despacho exige, portanto, data vênia, não encontra supedâneo nem na
legislação nem na jurisprudência e, ainda mais, nem na lógica.
Se há diferentes vertentes interpretativas adotadas por duas decisões distintas,
uma não precisa refutar ou mencionar expressamente a corrente que não será
adotada. Basta que adote um posicionamento e cite seus fundamentos. Por lógica,
a outra linha argumentativa não foi adotada.
Mais uma vez, o que se exige na demonstração do dissídio é: (i) contexto fático
semelhante em seus pontos relevantes; (ii) tese jurídica distinta. E esses
pressupostos foram cumpridos e demonstrados no recurso especial interposto.
Veja-se que em nenhum momento o r. despacho alega que há diversidade
relevante dos fatos discutidos nas decisões cotejadas. Suas alegações se
concentram na diversidade dos fundamentos adotados nos acórdãos comparados
e é justamente aqui que reside a divergência jurisprudencial. Assim, o r. despacho
termina por afirmar que restou demonstrado o dissídio.
Portanto, segundo a decisão recorrida, a reiteração de conduta não é elemento a
ser considerado para a qualificação da multa. Desse modo, essa constatação para
o acórdão atacado não foi considerada como fundamentação ou prova da conduta
dolosa do contribuinte. Daí ter concluído pela insuficiência da autuação fiscal em
justificar a qualificação da multa.
Por outro lado, o paradigma entendeu de modo diverso, ao considerar que a
reiteração da conduta é elemento suficiente para fundamentar e provar os
pressupostos para a qualificação da multa. Portanto, clara a demonstração da
divergência jurisprudencial.
Como se viu, o Despacho agravado registra que “o voto condutor do acórdão recorrido
reporta que a decisão de primeira instância mantivera a multa qualificada por entender
(a DRJ) que o contribuinte omitira receitas ‘reiterada e sistematicamente’” e não
aponta dissimilitude fática entre os casos presente e paradigmático. Deveras, o não
reconhecimento do dissídio interpretativo se fundou na constatação de que a decisão da
Turma recorrida decorreu da identificação de “deficiência da própria imputação fiscal,
por não justificar adequadamente a imposição da multa qualificada”, que antecederia
em termos lógicos a questão da “conduta reiterada”, aspecto que, no dizer do Despacho
agravado, “o acórdão recorrido sequer analisou” se teria havido ou não no caso
concreto.
Fl. 2540
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.911 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.000786/2010-59

Assiste razão, no entanto, à Agravante quando aduz que “se há diferentes vertentes
interpretativas adotadas por duas decisões distintas, uma não precisa refutar ou
mencionar expressamente a corrente que não será adotada”, bastando que “adote um
posicionamento e cite seus fundamentos”.
Deveras, na medida que o voto condutor do acórdão recorrido expressamente registra
que no acórdão da DRJ se decidiu por manter a qualificação da multa em razão da
prática reiterada e sistemática de omissão de receitais, não se pode dizer que a Turma
recorrida tenha deixado de examinar e sopesar esse elemento fático quando concluiu
que “não é possível visualizar com clareza a demonstração do dolo praticado pelo
contribuinte”, reformando a decisão da DRJ. Confiram-se os termos do acórdão
recorrido:
Acórdão Recorrido (sublinhou-se)
A respeito da imputação da multa qualificada, o Acórdão recorrido, às fls. 766,
assim acrescentou:
No presente caso o dolo resta caracterizado ao se concluir que, reiterada
e sistematicamente, a contribuinte omitiu receitas durante todo o ano-
calendário de 2006 e 2007.
E essa omissão não foi apurada, unicamente, com base em depósitos
bancários. Pelo contrário, grande parte da omissão de receitas se refere a
valores recebidos com venda de cartelas de bingo e de máquinas caça-
níquel, conforme descrito no termo de constatação fiscal, o que foi
informado pela própria fiscalizada.
Assim, restando comprovado o evidente intuito de fraude, é de ser
aplicada a multa qualificada no percentual de 150%.
Ora, entendo que o Termo de Constatação Fiscal não demonstra de forma cabal as
condutas que teriam sido praticadas pelo contribuinte e que levariam à
imputação de fraude, e que acarretariam à qualificação da multa de ofício.
Não é possível vislumbrar com clareza o “esforço adicional” praticado pelo
contribuinte, através da demonstração entre o nexo de causalidade da conduta
dolosa e a situação ilícita, pois o Termo de Constatação Fiscal não colabora para
aclarar essas circunstâncias.
(...)
Assim, conforme consta no Termo de Constatação Fiscal, já mencionado, não é
possível visualizar com clareza a demonstração do dolo praticado pelo
contribuinte, nos termos dos dispositivos legais supra mencionados, já que as
condutas são descritas de maneira genérica, sequer buscando demonstrar o nexo
causal das condutas praticadas e o intuito doloso supostamente praticado pelo
contribuinte.
Frisar com clareza e em detalhes o nexo de causalidade e a necessidade da
descrição pormenorizada das condutas dolosas é condição necessária para
imputar a qualificação da multa o que não se verifica no Termo de Constatação
Fiscal e nem nos Termos de Responsabilidade Solidária.
Assim, para a caracterização das condutas tipificadoras da Lei é preciso que se
demonstre a existência de dolo, o que, em minha interpretação, não ficou
evidenciado no presente caso, pelos elementos trazidos no Termo de Constatação
Fiscal.
(...)
Fl. 2541
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.911 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.000786/2010-59

Não obstante, reforce-se que a falta de documentos hábeis não é elemento
definitivo para a caracterização das condutas autorizadoras da qualificação a
multa, nos termos da Súmula n. 96 do CARF.
Da mesma forma, a simples omissão de receitas não tem por si só levado à
qualificação da multa, nos termos da Súmula n. 14 do CARF.
Sem demonstrar, conforme se observa no Termo de Constatação Fiscal, que
existem elementos probantes suficientemente aptos à existência de condutas
adicionais capazes de evidenciar o dolo em lesionar o fisco, especialmente
demonstrada pela claro intuito de utilizar artifícios para dificultar a identificação
da receita omitida (ausência de comprovação do dolo específico), não há como
manter a qualificação da multa de 150%, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei
9430/1996.
Do lado do paradigma, por sua vez, não há dúvidas no sentido de que a Turma julgadora
fundou sua decisão de manter a qualificação da multa com base no entendimento de “’a
prática reiterada’ de omissão de receitas constituir condição suficiente para a
caracterização do evidente intuito de fraude”. Confira-se:
Acórdão Paradigma (sublinhou-se)
Nestes termos, como nos autos está devidamente evidenciado que o contribuinte,
ao longo de vários anos, omitia receitas de forma contínua e reiterada (somente
sabidas porque informadas por terceiros), por meio de DIRF, não se pode chegar
a outra conclusão que não seja a de que o que houve, concretamente, foi conduta
tendente a manter ao largo da tributação o montante dos seus ganhos auferidos.
Em relação à "prática reiterada" de omissão de receitas constituir condição
suficiente para a caracterização do evidente intuito de fraude, pauto o meu
sistema de referência em cima da impossibilidade epistemologica (limites do
conhecimento) de se caracterizar o evidente "intuito" de fraude nos termos postos
por alguns julgados. Parto do princípio de que não se deve nunca interpretar uma
lei quando o resultado dessa exegese leve a absurdos tais como o de imaginar que
o dolo ou "o evidente intuito de fraude" devam ser extraídos da mente do sujeito
passivo e não das circunstâncias fáticas que permeiam todo o contexto onde a
prática aconteceu. É o elemento objetivo que se deve procurar e daí, a partir dele,
valendo-se do raciocínio lógico e probabilístico, extrair aquilo que o impregna: o
elemento subjetivo (dolo).
Dessa forma, a prática de omitir receitas por mais de 3(três) anos de forma
reiterada (elemento objetiva) denota concretamente o "evidente intuito de
fraude". Não se pode aqui imaginar que o agente que pratica "erros" de forma
contínua por um longo tempo não possua a intenção de retardar/impedir ou
afetar as características essenciais da ocorrência do fato gerador.
Diante desse contexto, devem ser mantidas a multa de 75% e a multa qualificada
de 150%.
É de se reconhecer, desta forma, dentro dos limites do juízo de cognição sumária que
caracteriza o exame de admissibilidade de recurso especial, a caracterização de dissídio
jurisprudencial a ensejar o exame de recurso especial pela CSRF, de forma que,
constatando-se a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a necessidade
de reforma do despacho questionado no âmbito da presente matéria.
Com todas as vênias ao entendimento manifestado no despacho em agravo,
considerou que o primeiro despacho que negou seguimento ao recurso está correto.
Fl. 2542
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.911 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.000786/2010-59

O acórdão recorrido claramente dialoga apenas com o termo de verificação para
aduzir sua carência de fundamentação. Não há análise da fundamentação oferecida pela
Delegacia de Julgamento acerca da reiteração e relevância da conduta omissa a validar eventual
semelhança fática com o acórdão paradigma, razão pela qual não deve ser conhecido o recurso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 2543
DF CARF MF
Original